Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tchaianna Roberta Matias contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 119297560 do processo de referência), em cumprimento de sentença requerido pela agravada em desfavor da agravante, processo 0717639-26.2021.8.07.0020, que, em análise de embargos de declaração, rejeitou a oferta de crédito a que tem direito a devedora nos autos principais, nos seguintes termos: A parte executada ofertou embargos de declaração na Id. 117196885. Alega que este juízo não apreciou, na impugnação ao cumprimento de sentença, a oferta de crédito a que tem direito nos autos principais. A parte contrária requer a manutenção da decisão embargada, pois não concordou com a proposta. Com toda vênia à Embargante, não há fundamento legal que dê amparo ao alegado. A ordem de preferência de crédito do artigo 835 do CPC/2015 é clara ao dispor no seu inciso I a preferência por dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; o que se efetiva, na atual conjuntura tecnológica, por meio do sistema SISBAJUD. A consulta foi determinada por este juízo na decisão embargada. Ademais, no § 1o do mesmo artigo, o CPC dá prioridade destacada à penhora em dinheiro, pois vislumbra efetividade na quitação do débito. Ora, embora a embargante tenha um título judicial a seu favor, este ainda não se converteu em espécie, tendo em vista a fase inicial de execução em que se encontram os autos principais e, ainda, os executados, devedores do título, não foram localizados para pagamento do débito. Assim, neste momento, é inviável a substituição da eventual penhora em dinheiro pelo título judicial que ainda não foi pago, salvo expressa concordância do exequente, o que não ocorreu nestes autos. Dessa forma, a rejeição é a medida que se impõem aos embargos ora analisados. Por estas razões, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO. Prossiga-se com a consulta determinada na decisão de Id. 117065274. Caso infrutífera, fica deferida a inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, e a expedição da certidão para fins de protesto. Publique-se. Intimem-se. A decisão destacou que a execução se processa no interesse do credor e não constitui violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil a recusa do crédito oferecido à penhora, porque este ainda não teria se convertido em espécie, principalmente por ainda não terem sido localizados os executados naquele processo, sendo, portanto, naquele momento, inviável a substituição de eventual penhora em dinheiro pelo título judicial que ainda não foi pago, mister diante da recusa do exequente. Inconformada, a agravante/executada, em razões recursais (Id 34005794), sustenta que deve ser aplicado ao caso o princípio da menor onerosidade, sobre o qual o juízo a quo não teria se manifestado quando do indeferimento da indicação do crédito para pagamento do débito relativo às verbas honorárias sucumbenciais. Argumenta que, “dentro do prazo para pagamento voluntário indicou à credora o pagamento do débito por meio de penhora no rosto dos autos (arts. 789, 805 e 835, inciso XIII do CPC), cujo crédito seria mais que suficiente à quitação do débito”, não havendo razão plausível para sua recusa. Aduz que o princípio da menor onerosidade induz que ao executado é garantido o menor dano ao seu patrimônio no intuito de dar o devido cumprimento à obrigação, tendo como base o art. 805 do CPC. Colacionou doutrinas e jurisprudências desta corte, que indicam a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução. Alega estarem presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo, revelando-se o perigo de dano na possibilidade imediata de bloqueio de sua conta bancária, com expropriação indevida de numerário, mesmo já tendo indicado crédito capaz de saldar a dívida, e a probabilidade do direito assentaria na aplicação do art. 805, CPC. Ao final, requer: a) seja o presente recurso recebido sob o efeito suspensivo; b) seja o presente recurso recebido e julgado, procedente garantindo à executada a indicação do seu crédito no processo 0701714-24.2020.8.07.0020, suficiente à arcar com o débito no feito de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da menor onerosidade da execução. Informando ainda a executada, que no caso de não ser entregue a quantia devida por meio daquele crédito a executada providenciará meios de saldar sua dívida, sem que haja o comprometimento do valor devido; Comprovado o recolhimento do preparo (Ids 34005795 e 34005796). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em consideração aos fatos narrados pela parte agravante e aos elementos de informação coligidos, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Explico. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à aceitação do crédito a quem tem direito no processo 0701714-24.2020.8.07.0020 para satisfação do débito do cumprimento de sentença pelo exequente/agravado. Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela Defensoria Pública do Distrito Federal em autos apartados ao processo 0701714-24.2020.8.07.0020 na parte em que houve a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recebido o cumprimento de sentença, a agravante foi intimada para pagamento do débito, ocasião na qual peticionou (Id 113786281 do processo de referência) indicando, nos termos do art. 523, CPC, o crédito constante no cumprimento de sentença no 0701714-24.2020.8.07.0020 ao qual a agravante tem direito até o limite da execução. Referida petição foi recebida como proposta de acordo pelo julgador a quo, que determinou a intimação da parte credora para manifestação (Id 113956704 do processo de referência), ao que esta respondeu requerendo o deferimento da pesquisa online via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e apresentando cálculos atualizados (Id 116636158 do processo de referência). Em decisão interlocutória, foi deferida a pesquisa requerida pela agravada/exequente (Id 117065274 do processo de referência), nada tendo sido dito, todavia, acerca da indicação do crédito pela agravante, razão pela qual esta opôs embargos de declaração (Id 117196886 do processo de referência), arguindo não ter ofertado proposta de acordo, mas sim oferecido “o adimplemento completo da obrigação por meio de uma cessão de crédito em outro processo executório (art. 835, inciso XIII do CPC)”, incidindo, no caso, o art. 805, CPC. Proferida sentença de embargos (Id 119297560 do processo de referência), em 23/3/2022, em que foi analisada a oferta de crédito pela agravante, a qual foi rejeitada, diante da ordem de preferência de crédito do artigo 835 do CPC/2015 é clara ao dispor no seu inciso I a preferência por dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; o que se efetiva, na atual conjuntura tecnológica, por meio do sistema SISBAJUD”. Em face dessa decisão foram opostos novos embargos de declaração pela agravante, os quais foram liminarmente rejeitados, em 28/3/2022, tendo sido mantida inalterada a decisão anterior (Id 119686578 do processo de referência). Contra essas decisões se insurge a agravante por meio do presente agravo de instrumento. Como visto, o juízo de origem rejeitou a indicação do crédito decorrente do cumprimento de sentença no 0701714-24.2020.8.07.0020 em razão de sua incerteza e da preferência do pagamento em dinheiro prevista no art. 835, CPC. A decisão destacou que a execução se processa no interesse do credor e não constitui violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil a recusa do crédito oferecido à penhora, porque este ainda não teria se convertido em espécie, principalmente por ainda não terem sido localizados os executados daqueles autos, sendo, portanto, naquele momento, inviável a substituição de eventual penhora em dinheiro pelo título judicial que ainda não foi pago, ainda mais diante de justificada recusa do exequente. A agravante sustenta a aplicação ao caso do princípio da menor onerosidade, a despeito de ressaltar em suas razões recursais que, caso ultrapassado um razoável prazo para o adimplemento da obrigação, buscará a satisfação do crédito por outro meio, “tudo observando a correção e aplicação dos juros cabíveis ao caso”. Ou seja, até mesmo a agravante admite a possibilidade de prolongamento indefinido daquele cumprimento de sentença e incerteza no recebimento do crédito, motivo para o indeferimento de seu oferecimento pelo julgador primário. A agravante possivelmente obterá créditos naquele cumprimento de sentença, porém não se sabe ao certo quando, principalmente, tendo em vista que os executados naqueles autos não foram sequer localizados, o que acentua a incerteza do seu pagamento. A incerteza sobre o objeto oferecido para substituição da penhora evidencia a necessidade de indicação de outros bens do devedor, que possam ser imediatamente atingidos e mensurados em sua expressão econômica para determinar se suficientes para satisfazer a execução. Como destacado na decisão ora agravada, o §1o do art. 835 do CPC é explícito ao dispor ser “prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Inviável a aplicação do princípio de economia processual porque não se cogita de aproveitamento de atos para agilizar a tramitação processual, mas de prova da menor onerosidade na aceitação da garantia oferecida e de que esta não apenas integra seu patrimônio, como é livre, desembaraçada e detentora de efetiva liquidez. Indispensável que a agravante, como executada, se desincumba do ônus probatório do meio menos gravoso para a tramitação da execução, conforme previsão do art. 805 do CPC: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. A indicação de bem à penhora fora da ordem de preferência pela parte executada não consiste em direito potestativo porque se submete ao consentimento do exequente como credor. Não é possível flexibilizar a ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835, CPC, ao talante do devedor/executado, quando há incerteza sobre a disponibilidade e a liquidez do crédito oferecido em garantia. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Conquanto a execução deva ser efetivada de forma menos gravosa para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), e admitida a indicação de bens à penhora pelo executado ou o pedido de substituição de bem penhorado, não se pode olvidar que a execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797) que pode recusar a indicação de bem à penhora em garantia à execução. De acordo com o art. 848 do CPC, as partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Nesse contexto, não verifico se tratar de recusa desmotivada e genérica, mas fundamentada em elementos fático-probatórios evidenciadores do desinteresse da recorrida, como exequente, pela aceitação do crédito dado em garantia do cumprimento de sentença. Nessa quadra de insegurança jurídica, não há minimamente motivo para se empreender a penhora do crédito em desrespeito à ordem prioritária das preferências estabelecida pela legislação processual civilista, em efetivo prejuízo à credora. Nesse sentido trago à colação julgados desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO EM PODER DA EMPRESA DEVEDORA. ADMISSIBILIDADE. 1. A execução é instrumento de satisfação de crédito disponibilizado a favor da parte credora (art. 797 do CPC). Assim, a indicação de bens à penhora pela agravada, levando-se em consideração que a ordem de preferência estampada no art. 835 do Código de Processo Civil é direcionada ao seu interesse, não pode servir de óbice à satisfação de seu crédito (art. 829, §2o, do CPC). 2. A agravada respeitou a ordem de preferência estabelecida no art. 835, inciso I, do CPC ao optar, em primeiro lugar, pela penhora online de valores pertencentes à devedora, por intermédio do sistema BACENJUD. O aludido inciso I assevera que o "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira" é o primeiro da ordem de preferência a ser indicado à penhora. O §1o do mesmo dispositivo legal reafirma a prioridade da penhora em dinheiro. 3. O caso em análise não aponta nenhuma violação à ordem jurídica estabelecida, pois: (i) o sistema processual civil facultou ao credor o direito de indicar bens a serem penhorados (art. 829, § 2o, do CPC); (ii) o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem legal de predileção para penhora (art. 835, inciso I, do CPC) e; (iii) está consagrada pelo ordenamento jurídico a penhora on-line, que possibilita a constrição de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira pertencente ao devedor (art. 854 do CPC). 4. As evidências documentais não se revelam consistentes para lastrear a alegação de que a penhora inviabilizaria as atividades da empresa recorrente-executada. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1297656, 07334961220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida, conferindo clara relevância à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, o qual se figura como o meio mais eficaz à satisfação do credor, bem como à célere resolução do processo. 2. Mesmo nos casos nos quais há a indicação de bem apto à satisfação do crédito, necessária a preservação da referida ordem, pois a sua quebra pode gerar elevados ônus ao credor, especialmente quando impossibilitada a penhora de valores em pecúnia. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1235991, 07281528420198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE BEM OFERECIDO. PENHORA EM VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE VIA BACENJUD. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. EXECUÇÃO FEITA NO INTERESSE DO CREDOR. DEVER DE RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DINHEIRO EM PRIMEIRO LUGAR. MEDIDA MENOS GRAVOSA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE MEIO MAIS EFICAZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou o caminhão oferecido como garantia pela devedora e determinou a constrição de quantia existente na sua conta bancária. O magistrado fundamentou que o cumprimento de sentença não foi impugnado e nem foi realizado pedido de efeito suspensivo, sustentando que a mera indicação de bem não é capaz, por si só, de suspender a prática de atos de expropriação. Por fim, ressaltou que a ordem de penhora estabelecida no CPC arrola em primeiro lugar o dinheiro. 2. A mera indicação de bem não é o suficiente para suspender a realização dos atos expropriatórios próprios da fase executiva. 3. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 3.1. Tal orientação se concretiza no artigo 835, I do CPC, que estabelece uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, na qual o dinheiro, em espécie ou depositado em instituição financeira, encontra-se arrolado em primeiro lugar. 4. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao "executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". 4.1. Apesar de o agravante alegar onerosidade excessiva, a indicação de um caminhão, que depende de realização de hasta para saldar a execução, configura meio menos eficaz do que o numerário penhorado em sua conta corrente. Logo, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, considerando que o recorrente não apresentou meio mais eficaz de quitar sua dívida. 5. Considerando que o valor penhorado via BACENJUD (R$ 6.439,57 -seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), não supera o valor executado (R$ 7.650,22 -sete mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), rejeita-se a alegação de excesso de execução. 6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1222910, 07196964820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso, porquanto, sem a indicação da liquidez imediata do crédito oferecido, não pode o credor ficar prejudicado em seu direito de obter o pagamento no menor prazo possível. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. A agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a recusa à penhora. Ela se limitou a afirmar que o prosseguimento da demanda lhe causaria a perda de seu patrimônio. Não cuidou, no entanto, de comprovar se essa diminuição seria indevida e prejudicial. Isso porque redução efetiva ocorrerá na exata proporção para a satisfação do crédito exigido, mas não se pode considerar que o decréscimo seja abusivo, descabido ou ilícito. Trata-se, portanto, de alegação genérica e, como não se desincumbiu do ônus probatório a ela atribuído, não se mostra possível reconhecer atendida a exigência da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora